Tribunal: TJBA
Processo: 8009332-63.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8009332-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE SILVA SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por LUIZ HENRIQUE SILVA SOUZA, visando desconstituir o Acórdão prolatado pela 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao seu recurso de apelação (Apelação Criminal nº 8000655-62.2023.8.05.0243), mantendo sua condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, caput, e 311, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente alega violação do art. 621, inciso I, do CPP, sustentando que a condenação foi contrária à evidência dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão consiste em verificar se a presente revisão criminal deve ser conhecida, considerando que o requerente busca a reanálise das provas de autoria e materialidade delitiva já apreciadas nas instâncias ordinárias, alegando nulidade do reconhecimento da vítima e insuficiência probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A revisão criminal não deve ser conhecida, pois todas as questões postas já foram objeto de análise por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 8000655-62.2023.8.05.0243, sendo devidamente apreciadas e decididas nas duas instâncias ordinárias. O Acórdão baseou-se em provas colhidas durante a instrução criminal, não se enquadrando a hipótese em nenhum dos incisos do artigo 621 do CPP. 4. O requerente não demonstrou que houve julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, nem trouxe qualquer prova nova capaz de alterar a coisa julgada. Pretende, na realidade, apenas a reavaliação das provas já residentes nos autos, o que se revela inadmissível. A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo de recurso, sob pena de se permitir uma terceira instância de julgamento sem previsão legal. 5. A expressão "evidência dos autos" deve ser compreendida como verdade manifesta, só sendo cabível a revisão quando a sentença não se apoia em nenhuma prova produzida no processo. A revisão criminal tem aplicação limitada às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já exaustivamente debatida na ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Revisão Criminal não conhecida. Tese: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova instância recursal para rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias. 2. O não conhecimento da revisão criminal é medida que se impõe quando o requerente pretende apenas a reavaliação do conjunto probatório sem demonstrar qualquer das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 3. A expressão 'sentença contrária à evidência dos autos' exige a demonstração de que a condenação não se fundou em prova alguma, não se confundindo com precariedade ou insuficiência probatória." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 621, inciso I, 386, VII, e 626; Código Penal, arts. 157, caput, e 311; Regimento Interno do TJBA, arts. 303, 303, § 1º, 166, inciso II, e 309. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJRS, Revisão Criminal nº 70084442144, Rel. Des.ª Cristina Pereira Gonzales, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, j. 25.11.2020; TJSP, Revisão Criminal 2196916-41.2021.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Gordo, 7º Grupo de Direito Criminal, j. 16.12.2021; TJAM, Revisão Criminal 4002646-92.2021.8.04.0000, Rel.ª Des.ª Joana dos Santos Meirelles, Câmaras Reunidas, j. 07.07.2021; STJ, REsp nº 1.111.624/SP, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, REsp 699773/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 16.05.2005 A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8009332-63.2025.8.05.0000, sendo Requerente LUIZ HENRIQUE SILVA SOUZA e Advogado, o Bel. ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal, à unanimidade, em NÃO CONHECER do pedido revisional.